Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-34.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000593-34.2022.8.05.0218 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUMAR SILVA ADORNO Advogado(s): IGOR MOTTA DA FONSECA, TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA e outros Advogado(s):GABRIEL LIMA SA TELES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação do embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança que visava a nomeação para cargo público. O embargante alega que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição ao não analisar adequadamente as provas sobre contratações temporárias e ao não aplicar corretamente os precedentes judiciais sobre a matéria, buscando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em verificar a existência de: a) omissão ou contradição no acórdão recorrido no que tange à valoração das provas sobre contratações temporárias e à distribuição do ônus probatório, em conformidade com o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal; b) deficiência de fundamentação na decisão embargada, por supostamente não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, em violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil; c) violação ao dever de manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente, previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil; e d) a adequação da via dos embargos de declaração para rediscussão do mérito do julgado, ainda que para fins de prequestionamento III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado. Não se configura omissão no acórdão que expressamente analisou a questão das contratações temporárias e concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a preterição arbitrária e imotivada do candidato, especialmente por não ser possível aferir se as contratações se referiam ao mesmo cargo e se o número de vagas alcançaria a classificação do Embargante. O julgado enfrentou a matéria, ainda que com resultado diverso do pretendido pela parte. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão, como entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a suposta contrariedade entre o acórdão e as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência, o que configuraria erro de julgamento, matéria alheia ao âmbito dos aclaratórios. O dever de fundamentação, previsto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, foi devidamente observado, pois o acórdão expôs as razões de seu convencimento, aplicando o precedente vinculante do STF (Tema 784) e justificando por que as provas carreadas não eram suficientes para configurar a exceção que convalida a expectativa de direito em direito subjetivo. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. O propósito de prequestionamento, embora legítimo, não torna obrigatório o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, considerando-se prequestionada a matéria pela simples oposição do recurso, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma legal IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que opostos com o propósito de prequestionamento, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil..” "2. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela insuficiência de provas para demonstrar a preterição arbitrária de candidato aprovado fora do número de vagas, ainda que existam contratações temporárias, se a decisão enfrentou o tema e estabeleceu as razões pelas quais a prova foi considerada inadequada” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000593-34.2022.8.05.0218, em que figuram como parte embargante JUMAR SILVA ADORNO e embargados PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA e o MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, de XXXX de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA